Tribunal: TJMT
Processo: 1019443-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019443-81.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLI ERNA OST RONDON - CPF: 161.913.151-04 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. conforme estabelece o princípio processual da unirrecorribilidade recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso.

2. Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, bem como ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática rejeitou os Embargos de Declaração, cuja discussão era acera da incidência de juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, posto que os juros e correção monetária deverá ser feita uma única vez até o efetivo pagamento por meio da Taxa Selic, conforme estabelece a EC no 113/21.

Contrarrazões apresentadas no Id. 167586184.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objeto central da discussão do presente Recurso de Agravo Interno é saber acerca da forma de incidência dos juros e correção monetária nas condenações impostas à fazenda pública.

Ao analisar o feito desde o momento em que foi proferida decisão que julgou monocraticamente o Recurso de Apelação interposto pela Agravada, verifica-se que a matéria encontra-se preclusa.

Para tanto, exponho, de forma bastante sintética e simples, os fatos processuais.

O Recurso de Apelação interposto pelo Agravada tinha como objeto o recebimento, em espécie, de licença prêmio não gozada quando a Apelante se encontrava em atividade.

O referido apelo foi provido, de forma monocrática, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de licenças prêmio, bem como fixou os juros e correção monetária, nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, conforme se infere no Id. 143071158.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso, opôs Recurso de Embargos de Declaração, requerendo a incidência da EC no 113/21 referente aos juros e correção monetária.

Os aclaratórios, também por decisão monocrática, foram parcialmente acolhidos para aplicar a Taxa Selic a partir da sua publicação, conforme se infere na decisão proferida no Id. 156441697.

Após, a parte Autora, também opôs Recurso de Embargos de Declaração, suscitando a inconstitucionalidade da EC no 113/21, o qual foi rejeitado, ante à configuração de inovação recursal, conforme decisão proferida no Id. 160424679.

Desta última decisão, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Agravo Interno trazendo à tona, o mesmo questionamento feito pelo próprio Estado de Mato Grosso quando da oposição do primeiro Recurso de Embargos de Declaração interposto por ele mesmo.

Importante consignar que não há falar em alteração ou modificação na forma de incidência dos juros e correção monetária, haja vista que o segundo aclaratório (opostos pela parte Autora) foi desprovido, ante à ocorrência de inovação recursal.

Nesse contexto, conclui-se que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, pretende questionar a mesma decisão anteriormente proferida, a qual já fora objeto de aclaratórios e também decidida.

Logo, configurada está a preclusão consumativa.

Ademais, conforme estabelece o princípio processual da unirrecorribilidade recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso.

Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, bem como ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Vigora na nossa norma processual pátria o princípio da unirrecorribilidade das decisões, segundo a qual, via de regra, admite-se a interposição de apenas uma irresignação de cada parte contra a decisão judicial. É vedada a interposição simultânea ou cumulativa de um recurso visando a impugnação do mesmo ato judicial. Regimental não conhecido. (TJ/MT - N.U 0113420-44.2016.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PERANTE O JULGADOR SINGULAR – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA JÁ IMPUGNADA EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO – PRAZO RECURSAL CONTADO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO PRIMEIRA – OFENSA À SINGULARIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão atinente a pedido de reconsideração não tem o condão de inaugurar nova cadeia recursal, notadamente porque aquele ato não detém status de recurso. Quando a decisão que se quer reformar já foi objeto de Agravo de Instrumento, cuja decisão transitou em julgado, não há falar em interposição de novo Agravo para impugnação da mesma matéria naquele versada, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Na hipótese, o reconhecimento da intempestividade do segundo Agravo de Instrumento é medida impositiva, de modo que, em sede de Agravo Interno, mantem-se a decisão de não conhecimento daquele Recurso, por seus próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1005395-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO ao presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023